Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-13.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001456-13.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONORA ALVES DA SILVA - CPF: 009.190.131-63 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEONORA ALVES DA SILVA

APELADO(S):

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, fundada em suposta irregularidade na devolução de valores pagos em consórcio, e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de prova pericial grafotécnica após impugnação da autenticidade de assinatura constante no contrato de adesão ao consórcio apresentado pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impugnada expressamente a assinatura do contrato juntado pela requerida, impunha-se a produção de prova pericial, nos termos do Tema 1061 do STJ, o qual transfere à parte que apresentou o documento o ônus de provar sua autenticidade.

4. A ausência de providência instrutória adequada inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e
error
in procedendo.

5. A lide não estava madura para julgamento antecipado, uma vez que a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura depende de conhecimento técnico especializado.

6. Nulidade da sentença reconhecida, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato juntado unilateralmente por administradora de consórcio, impõe-se a produção
de prova pericial grafotécnica, sob pena de cerceamento de defesa.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 369, 370, 429, II, e 464, §1o, I a III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.815.895/SP (Tema 1061), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 10.03.2021,
DJe
17.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
Leonora
Alves da Silva, contra sentença (ID. 326926875 – Autos de Origem no 1001456-13.2022.8.11.0002), proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morai
s, sob os seguintes fundamentos
:

“
LEONORA ALVES DA SILVA
ajuizou a presente “
AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
” em desfavor de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que firmou com a requerida uma Proposta de Participação a Grupo de Consórcio para aquisição de um veículo e que quitou o consórcio e ao final solicitou a retirada do valor. Alega que ao verificar o valor para retirada este não era o valor que
a mesma
pagou, mas sim um valor bem menor.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação. Em preliminar impugnou a assistência judiciária gratuita. No mérito, informou que agiu dentro da modalidade contratada pela autora, bem como informou a disponibilidade do valor remanescente, pugnando pela improcedência da demanda.

A parte autora apresentou impugnação à contestação. A parte ré pugnou pelo
julgamento antecipado da lide.

Entre um ato e outro, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-
16.2022 .
8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (negrito nosso)

DA PRELIMINAR

IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A mera alegação genérica de que a parte autora teria condições financeiras não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados quando do deferimento do pedido, tampouco foram trazidos aos autos elementos concretos que demonstrassem renda incompatível com o benefício concedido. Ademais, a jurisprudência consolidada orienta que a impugnação à gratuidade da justiça deve vir acompanhada de prova efetiva da capacidade econômica da parte favorecida, o que não ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1
.
A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. 1 .1. No caso, o agravante demonstrou a alteração na condição econômica da beneficiária de justiça gratuita, devendo o benefício ser revogado. 2. Recurso conhecido e
provido .
Decisão reformada

(TJ-DF 0706389-51.2024.8.07.0000 1849688, Relator
.:
ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA NATURAL - PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. Apresentada a impugnação à gratuidade da justiça, incumbe ao impugnante comprovar que o impugnado não faz jus ao benefício deferido, demonstrando a suficiência de recursos, a justificar a cassação da benesse. Se o impugnante não se desincumbe desse ônus, a gratuidade da justiça deve ser mantida.” (TJ-MG - AI: 04288644320238130000, Relator
.:
Des.(a) José Maurício
Cantarino
Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/06/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)

Logo,
ausentes provas que atestem a suficiência de recursos da parte autora para arcar com as despesas do processo, obviamente, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, INDEFIRO
o pleito de revogação da gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Pelos documentos juntados pelo próprio postulante, vê-se que ele teve acesso a todas as informações acerca do consórcio, como também, foi-lhe dada ciência das regras que regem o grupo a que se associou. Neste contexto,
inafastável
o reconhecimento de que aderiu livremente ao referido plano
consorcial
.

Feitas essas considerações, para um decreto condenatório não basta uma simples alegação desacompanhada de provas. O Juízo necessita estar plenamente convencido da verossimilhança do direito alegado, do dano sofrido, da responsabilidade civil.

O magistrado deve embasar seu decreto com elementos fortes e seguros, acreditando na verdade da parte.

Vê-se claramente que o autor teve plena ciência prévia de todas as especificidades do pacto que
firmou,
principalmente no tocante a possibilidade de restituição antecipada dos valores pagos apenas em caso de contemplação por sorteio.

Neste cenário, a jurisprudência do STJ ensina que a devolução de parcelas pagas por consorciado desistente, em grupo de consórcio, somente é possível
após 30 (trinta) dias do término do grupo
consorcial
, entendendo-se este como sendo a última assembleia realizada, para entrega do derradeiro bem. Isso porque a devolução imediata significaria um desfalque financeiro para o grupo em andamento.

Nota-se que agora o consorciado desistente concorre ao sorteio mensal com base no percentual amortizado do valor do bem, o que justifica, na visão do legislador, a não devolução imediata das quantias pagas.

Neste sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
1
.Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido." (
REsp
1119300/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010,
DJe
27/08/2010).

Da mesma forma, entende a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Mato Grosso:

CONTRATO – Consórcio - Devida
a
restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano – Sentença mantida – Recurso não
provido.(
TJ-SP - AC: 10284685620208260001 SP 1028468-56.2020.8.26.0001, Relator: Régis Rodrigues
Bonvicino
, Data de Julgamento: 11/05/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - CONSORCIADO DESISTENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – TEMA 312 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

“
É
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
(
REsp
1.119.300). (TJ-MT 10027221520228110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

No caso em apreço, pretende a autora a restituição de valores pagos em contrato de consórcio, sob a alegação de que teria sido contemplado com valor inferior ao da carta de crédito originalmente contratada, o que entende como indevido.

Todavia, dos documentos acostados aos autos, observa-se que o plano de consórcio aderido pelo demandante é do tipo denominado “Light”, o qual expressamente prevê o pagamento de parcelas com valor reduzido até a contemplação, ocasião em que o consorciado deve optar entre: (i) manter o valor das parcelas e receber proporcionalmente valor inferior da carta de crédito; ou (
ii
) assumir o aumento das parcelas vincendas para receber o valor integral da
carta.

Verifica-se, ademais, a parte autora recebeu um e-mail com a informação da contemplação do consórcio e o crédito disponível para pagamento (id. 82273085), traz expressamente a opção pelo recebimento de valor parcial, compatível com os valores pagos até então, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou vício na contratação.

Portanto, ausente qualquer ilicitude no cumprimento contratual por parte da administradora do consórcio, e evidenciado o consentimento livre e informado do autor quanto à modalidade contratada e ao valor liberado, não há que se falar em restituição de valores ou em qualquer espécie de indenização por danos materiais ou morais.

A propósito, é o entendimento:

"RECURSO INOMINADO. [...] PLANO DE CONSÓRCIO DENOMINADO PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO COMO ‘MAIS LEVE’. DOCUMENTO DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO EM QUE LOGO ACIMA DA ASSINATURA DA CONSORCIADA CONSTA A OPÇÃO DE CRÉDITO PARCIAL. VALOR LIBERADO CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO E OPÇÃO DA CONSORCIADA. NENHUM PREJUÍZO SOFRIDO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. [...] SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
"

(Processo: 0012566-40.2016.8.16.0182, Rel. Juiz Marcelo de Resende Castanho, 2a Turma Recursal, julgado em 09/04/2019)

Ademais, quanto a cobrança das taxas administrativas, o STJ, no julgamento do
REsp
1.114.606/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema 499), definiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no. 8.177/91 e da Circular no. 2.766/97 do Banco Central.

Tema 499 do STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no. 8.177/91 e da Circular no. 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento).

No mesmo sentido, foi editada a súmula 538 do STJ, segundo a qual as administradoras de consórcios têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. No caso vertente, a taxa de administração está prevista no contrato, sendo estipulada no percentual de 20% sobre o valor do bem, objeto do plano de consórcio (id. 181217156).

Nesse alinhavado, perfilhando do entendimento assentado pelo STJ, no Tema 499 e súmula 538, revela-se possível
a
fixação da taxa de administração em patamar superior a 10% (dez por cento), neste caso, 20% (vinte por cento), uma vez que foi conferida às administradoras liberdade para estabelecer os limites que entenderem necessários para sua subsistência no mercado.

Vale registrar que a dedução deverá ser efetivada apenas no tocante às parcelas do período de permanência no grupo, proporcionalmente.

Neste sentido:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C TUTELA ANTECIPADA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. SEGUNDO APELO. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO APELO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINARES AFASTADAS
. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL DO CONTRATO MANTIDO. LIBERDADE NA FIXAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. AFASTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. (...). 4. De acordo com o disposto na Súmula n.o 538 do STJ, as administradoras de consórcio possuem liberdade para estabelecer as suas taxas de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10% (dez por cento). 5. (...
).
(
TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5064442-02.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10a Câmara Cível, julgado em 08/04/2024,
DJe
de 08/04/
2024)(
Grifei
) Quanto
à dedução do seguro prestamista dos valores a serem restituídos do contrato de consórcio, sabe-se que será admitida, quando demonstrado que fora livremente contratado e o serviço efetivamente prestado durante o tempo em que o consorciado se manteve ativo na cota.

Diante disso, a pretensão autoral revela-se improcedente.

Ausente conduta ilícita praticada pela requerida, o pedido de indenização por dano moral também é improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos
termos do art. 98 e ss. do CPC
.”

E
m suas razões de apelação (ID. 326926876), a parte autora sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica, imprescindível à elucidação da controvérsia.

Argumenta que impugnou a autenticidade da assinatura aposta no contrato de adesão ao plano
consorcial
, e que, diante da divergência sobre a validade do referido documento, era indispensável
a
realização de perícia grafotécnica para verificar se de fato firmou o pacto com as cláusulas invocadas pela
requerida. Afirma, ainda, que a desconsideração dessa impugnação configura
error
in procedendo, pois impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega que não há comprovação nos autos de que tenha aderido ao chamado “plano light”, tampouco de que tenha recebido informações claras e adequadas sobre os efeitos dessa modalidade, especialmente quanto à possibilidade de liberação de valor inferior ao da carta de crédito.

Argumenta também que a cobrança da chamada “taxa de permanência” é ilegal, abusiva e sem respaldo contratual, implicando enriquecimento ilícito da requerida.

Por fim, sustenta que os danos morais são devidos, tendo em vista a frustração do legítimo direito da consumidora e o tratamento desrespeitoso que lhe foi dispensado, o que lhe teria causado angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Nas contrarrazões (ID. 326926880), a parte apelada rebate todas as alegações recursais e defende a manutenção integral da sentença.

Sustenta que não houve qualquer cerceamento de defesa, pois os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento da demanda, tratando-se de matéria predominantemente de direito.

Argumenta que a autora aderiu voluntariamente ao plano
consorcial
denominado “light”, conforme comprovado nos documentos acostados, especialmente por meio de e-mail em que expressamente opta pelo recebimento de crédito proporcional.

Destaca que a assinatura no contrato impugnado pela parte autora é válida e integra a documentação acostada nos autos, não havendo razão para realização de prova pericial grafotécnica, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem falsidade.

Afirma que todas as cobranças e deduções efetuadas estão previstas no regulamento do consórcio, inclusive a taxa de administração no percentual de 20%,
amparada pela jurisprudência do STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 499), e pela Súmula 538.

Reforça, ainda, que não houve qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço que justifique o pedido de indenização por danos morais, devendo o pleito ser julgado improcedente, como decidido na origem.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
preparo isento
pela gratuidade da justiça – ID. 329151879.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LEONORA ALVES DA SILVA

APELADO(S):

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
trata
de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora aderiu de forma consciente ao plano
consorcial
contratado, não havendo ilicitude na conduta da administradora, tampouco cabimento de indenização por danos morais.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a controvérsia era exclusivamente de direito e que os documentos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento antecipado da lide, dispensando a instrução probatória. Fundamentou a improcedência da ação com base na regularidade da contratação, na legalidade da taxa de administração e na ausência de vício ou ilicitude na liberação proporcional da carta de crédito.

Passo ao exame da preliminar suscitada pela parte recorrente.

PRELIMINAR

I -
Da preliminar de cerceamento de defesa

A autora, ora apelante, impugnou expressamente a autenticidade da
assinatura constante no contrato de adesão ao consórcio, afirmando que não reconhece como sua a firma aposta nos documentos apresentados.

Em razão dessa impugnação, o juízo de origem, corretamente, proferiu despacho
sob ID
. 326926865, no qual reconheceu que o feito não se encontrava maduro para julgamento e converteu o julgamento em diligência, determinando que a parte ré apresentasse o contrato e comprovasse que a assinatura era, de fato, da parte autora.

Em cumprimento à diligência, a parte ré apenas juntou o contrato de consórcio (ID. 326926867), sem apresentar qualquer prova técnica que comprovasse a autenticidade da assinatura, tampouco requerendo produção de perícia grafotécnica.

Não obstante, o juízo a quo, sem promover qualquer outra instrução, proferiu sentença de mérito, desconsiderando a controvérsia sobre a assinatura e julgando improcedente o pedido, com base em cláusulas contratuais cuja validade estava expressamente questionada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1061, fixou a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)."

Embora o caso concreto não envolva contrato bancário no sentido estrito, o raciocínio adotado no referido precedente é plenamente aplicável ao contrato de consórcio, por se tratar de relação de consumo e envolver a apresentação unilateral de contrato supostamente firmado pela parte consumidora. Nessas hipóteses, uma vez impugnada a assinatura, transfere-se à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua veracidade, o que exige, em regra, a produção de prova técnica.

Nesse cenário, a ausência de produção de prova grafotécnica
–

ainda que não
requerida de forma
expressa pelo consumidor –
, configura cerceamento de defesa, por supressão de atividade probatória indispensável ao esclarecimento dos
fatos.

Em outras palavras
, observa-se da prova coligida aos autos que não há como precisar a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela apelada, haja vista que a mera confrontação com os documentos pessoais da recorrente deixa margem a dúvidas quanto à regularidade da contratação.

Essa dúvida, por si só, evidencia a inadequação do julgamento antecipado da lide, porquanto
trata-se
de controvérsia sobre fato relevante, cuja resolução exige conhecimento técnico especializado.

Isto porque o magistrado, na condição de julgador e destinatário da prova, não detém conhecimentos técnicos específicos para avaliar, com a precisão necessária, a autenticidade da assinatura questionada. Assim, somente o exame pericial realizado por perito habilitado poderá dirimir a controvérsia e fornecer suporte técnico idôneo ao juízo para a formação de sua convicção acerca da procedência ou improcedência da pretensão autoral, nos termos do art. 464, §1o, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

Importa ressaltar que, no processo civil contemporâneo, a prova pericial não pertence às partes, mas sim ao processo, sendo regida pelo princípio da aquisição da prova.

Isso significa que, uma vez produzida, a prova se incorpora ao acervo probatório do processo, podendo ser utilizada por qualquer das partes e valorada pelo julgador com base em critérios de liberdade motivada.

Nessa perspectiva, não se admite a aplicação de prova tarifada, tampouco o julgamento com base em supostos graus de força probatória pré-estabelecidos.
Assim, a
prova documental, embora relevante, não afasta, por si só, a necessidade de perícia quando há impugnação específica, como no presente caso.

Ademais, os
arts
. 369 e 370 do CPC conferem ao juiz amplos poderes instrutórios, inclusive para determinar, de ofício, a produção das provas necessárias ao deslinde do feito,
verbis
:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Destarte, resta evidenciado que a lide não se encontrava madura para julgamento no estado em que se encontrava, sendo indispensável
a
produção de prova pericial grafotécnica, nos moldes do Tema Repetitivo 1061 do STJ.

Assim, a ausência de providência instrutória após a impugnação da assinatura caracteriza cerceamento de defesa e configura erro in procedendo, que impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher
a preliminar de cerceamento de defesa e anulo a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a produção da prova pericial grafotécnica, para apuração da autenticidade da assinatura aposta no contrato de consórcio apresentado pela parte ré e posterior regular prosseguimento do feito.

Prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025